Tribunal: TJDFT
Processo: 0736767-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736767-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAFAEL NOBREGA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de RAFAEL NOBREGA FERNANDES, indeferiu os pedidos de citação por edital do executado e de arresto (ID 191324349, autos 0000737-84.2017.8.07.0018). O agravante alega, em síntese, que: 1) foram frustradas as tentativas de citação postal e por oficial de justiça; 2) houve consulta a diversos bancos de dados disponíveis, sem êxito na localização do executado; 3) o Superior Tribunal de Justiça – STJ autoriza a citação por edital na execução fiscal quando esgotadas as demais modalidades (Súmula 414); e 4) o indeferimento da citação por edital contraria o disposto na Lei 6.830/1980 e no Código de Processo Civil – CPC. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a citação por edital do executado. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Como o objeto do recurso é justamente o deferimento da citação por edital do executado/agravado, dispensam-se as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Retornem os autos imediatamente conclusos para julgamento. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator